Tribunal: TJPA
Processo: 0007152-84.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007152-84.2018.8.14.0008

APELANTE: MARINALDO LOBATO NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006.
2
.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
.

Descabido falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.
3.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. REDUÇÃO APLICADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
parcial provimento
para reduzir a pena base do apelante e aplicar, de ofício, a causa de diminuição prevista no
§ 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 em 1/3
, redimensionando a pena para
03 (três) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa
, em regime
aberto
, na qual
substituo por duas penas restritivas de direito
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
MARINALDO LOBATO NEVES,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 6478741), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto
.

Consta na peça acusatória, em síntese, que no dia 13 de outubro de 2018, a delegacia de Vila dos Cabanos recebeu praticamente ao mesmo tempo, duas queixas crimes de ameaça que supostamente teriam sido realizadas por Marinaldo Lobato Neves, sendo a primeira realizada pelo Sr Lucival genitor do acusado no qual afirma que seu filho é usuário e comercializa drogas e que vem sendo ameaçado pelo próprio filho. A segunda comunicação realizada pela ex companheira de Marinaldo, a qual narra que o mesmo estava sem lugar para dormir após discussão com os genitores e este e disse para ex companheira que não iria se entregar e ia fazer de refém os filhos dela.

A polícia ao chegar no local, encontraram os acusados fazendo uso de drogas e também foram apreendidas uma quantidade de maconha e crack , drogas essas encontradas entre a cama e a parede ( 03 papelotes de maconha e 29 de crack)

Denúncia recebida (ID 6478724 pg. 2).

Consta no processo,
Id 6478719 – pg. 6,
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.05.000180-QUI
, que constatou o peso líquido de
6,70g (seis gramas e setecentos miligramas),
apresentando resultado positivo pa
ra a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, acondicionadas em 29 (vinte e nove) embalagens de plástico e
2g

(dois gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecida por
“maconha”,
acondicionada em

03 (três) porções.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, Doc. ID 6244297, requer a absolvição do réu, por negativa de autoria; subsidiariamente, a desclassificação da sua conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considerar-se usuário e não traficante de droga e a redução da pena base para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação das circunstâncias do art. 59 do CPB.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça (ID 6478744), analisando as teses da defesa pugna pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, (ID 8326774), que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante pretende sua absolvição, alegando negativa de autoria, requerendo a desclassificação de sua conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considera-se usuário e não traficante de drogas.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que é usuário de drogas e que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, alegando que a sentença foi unicamente fundada nos depoimentos dos policiais que o prenderam.

A
materialidade
do crime restou evidente, Id 6478719 – pg. 6,
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.05.000180-QUI
, que constatou o peso líquido de
6,70g (seis gramas e setecentos miligramas),
apresentando resultado positivo pa
ra a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, acondicionadas em 29 (vinte e nove) embalagens de plástico e
2g

(dois gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecida por
“maconha”,
acondicionada em

03 (três) porções.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, conforme passo a expor:

A

testemunha policial
Vinicius Hugo Alves Rocha
, em juízo, declarou que a moça falou para delegado sobre uma violência doméstica, que Marinaldo foi acusado por violência doméstica, que a companheira os levou para a casa, e na kit net havia cheiro de maconha, que fizeram a busca, que encontrou a droga foi o IPC Maurcio, que os réus estavam fumando, que a droga foi encontrada a próxima ao colchão, que a droga estava fracionada, que nem um dos dois assumiu a droga, havia outro tipo de droga na casa, que era oxi, que estava numa sacola.

A testemunha
Ana Clara
relatou que era ex companheira do reu Marinaldo, que neste dia ameaçou a criança de fazer refém, que foi na delegacia e levou ate em casa, que Marinaldo estava com Adinaldo, que o policial encontrou a droga, que dentro do colchão a droga, que viu a droga, que ainda chegou a pegar na droga, que o Adinaldo é vizinho da outra rua.

A testemunha
Lucival Marinho Neves
, que é pai de Marinaldo, que foi a testemunha que mandou prender, que ele fumava maconha, que foi na delegacia denunciar, que denunciou o réu porque o réu fumava queria lhe bater, que o réu usa droga há 06 anos, a testemunha nada soube informar as circunstâncias da prisão. A testemunha ficou confusa pelo depoimento tendo em vista se contradisse o depoimento na delegacia.

O apelante foi revel.

Extrai-se dos autos, que a entrada da equipe policial na residência do apelante se deu após denúncias de tráfico de drogas.

Observo, quanto a assertiva de ser usuário não restou comprovada nos autos, visto que houve a apreensão de tipos diversos de drogas (maconha e cocaína). Em que pese a pouca quantidade apreendida, a forma de acondionamento, revelam que estava pronta para a comercialização posto tratar-se de 29 embalagens de cocaína.

Com o advento da Lei 11.343/2006, que trouxe a descriminalização formal da posse de droga para consumo pessoal, que passou a não mais estar sujeita à pena de prisão, muitos meliantes buscam como meio de defesa demonstrar que os entorpecentes apreendidos se dariam exclusivamente para uso pessoal. Competindo então ao julgador adotar parâmetros para diferenciar os dois tipos penais.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento do policial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que eles não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas, a condenação é de rigor. Os depoimentos dos policiais, quando uníssonos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Provimento ao recurso ministerial é medida que se impõe. (Processo APR 10693130005640001 MG, Orgão Julgador Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 15/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 2015, Relator Antônio Carlos Cruvinel)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE PROBATÓRIA. Os depoimentos de policiais militares, de relevante valor probatório, a apreensão de drogas preparadas para o comércio e as informações de que o réu era traficante de drogas comprovam a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, impondo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Processo APR 10775140022317001 MG, Orgão Julgador Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 18/03/2016, Julgamento 8 de Março de 2016; Relator Denise Pinho da Costa Val)

Descabido falar portanto em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal.

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

O apelante requer a redução a pena base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
à PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos)
dias-multa., considerando nesta fase 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam
culpabilidade, motivos, circunstâncias consequências do crime e comportamento da vítima.

Analisando essas circunstâncias, observa-se que a
culpabilidade
demonstra-se comum à espécie delitiva, não se vislumbrando dolo mais ou menos intenso que o normal, razão pela qual não deve ser considerada como circunstância negativa.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento não devem ser valorados negativamente, eis que a justificativa atribuída quanto lucro são inerentes ao tipo penal.

Quanto
às circunstâncias do

crime
, entendo que são
circunstâncias
comuns ao tipo, não podendo ser considerada como negativa.

Quanto às
consequências do crime
, o juiz sentenciante justificou que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos a saúde pública. Acrescento igualmente no sentido de que a disseminação de drogas acarreta a destruição de lares, a violência e a criminalidade, causando grave prejuízo para a sociedade e para o poder público, motivo pelo qual entendo que deve permanecer como circunstância judicial negativa.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, somente uma delas milita em desfavor do réu, redimensiono a
pena base para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias multa.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, ausentes as causas agravantes e

atenuantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição.

De ofício, por ser matéria de ordem pública, ei por bem analisar se o réu faz jus ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Analisando, os autos observa-se que o apelante é primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

No caso em exame, possui razão o apelante, pois verifica-se que o mesmo é primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas e pela pequena quantidade apreendida, aplico a causa de diminuição na fração intermediária em 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
aberto
, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
c
” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

Por outro lado, o réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstancias judiciais lhes são todas favoráveis.

Observa-se que a
vedação prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
com relação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fora considerada inconstitucional, e,
foi
suspensa
, através da Resolução n.º 05, de 2012, do
Senado Federal
, que dispõe, no art. 1º:

“Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos"
do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),
pelo tempo da pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Marinaldo Lobato Neves
e
lhe dou parcial provimento
para reduzir a pena base do apelante e aplicar, de ofício, a causa de diminuição prevista no
§ 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 em 1/3
, redimensionando a pena para
03 (três) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa
, em regime
aberto
, na qual
substituo por duas penas restritivas de direito
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 15/06/2022